Tribunal: TJDFT
Processo: 0749323-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Executado. Citação. Pagamento espontâneo. Inexistência. Penhora. Frustração. Fraude à execução. Arguição pela credora. Imóvel de titularidade dum dos executados. Alienação a terceiro. Inexistência de óbice formal. Alienação anterior à deflagração da execução. Desqualificação da alienação no ambiente da execução. Fraude. Pressupostos ausentes. Negócio entabulado anteriormente à deflagração do executivo. Fraude à execução. Reconhecimento. Inviabilidade. Insolvência do alienante. Debate. Sede diversa do ambiente executivo. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferira o pedido que formulara a exequente almejando o reconhecimento de fraude à execução decorrente da alienação de imóvel individualizado, efetivada por um dos executados a pessoa jurídica terceira, sob o argumento de que o ato teria por finalidade frustrar a satisfação do crédito, ensejando que o ato disposição seja reputado ineficaz em relação à execução e à credora.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da subsistência dos pressupostos necessários ao reconhecimento de fraude à execução proveniente da alienação, a terceiro, de imóvel de titularidade dum dos executados, ocorrida anteriormente à deflagração da execução de título extrajudicial que é promovida em seu desfavor, redundando na ineficácia, em relação à exequente e ao correspondente executivo, do negócio jurídico aperfeiçoado, e à possibilidade de ser penhorado por ter expressão pecuniária.
III. Razões de decidir
3.. Aperfeiçoada a alienação de imóvel de titularidade do executado em momento anterior à deflagração da execução de título extrajudicial na qual fora demandada a constrição do bem, não subsistindo, ademais, nenhum óbice formal à ultimação do negócio, inviável o reconhecimento de subsistência de fraude à execução defronte a indicação de que o excutido já figurava como devedor de valores substanciais à época da ultimação do negócio, porquanto não subsistia óbice à efetivação do ato de disposição patrimonial.
4. A caracterização de fraude à execução, aliada à demonstração dos requisitos objetivos elencados no artigo 792 do CPC, demanda a subsistência de indisposição averbada ou anotada nos registros pertinentes ao bem objeto de disposição ou a apreensão de que o executivo pode reduzir o devedor à insolvência, ressoando inviável a apreensão da configuração do ilícito processual se não evidenciada a subsistência de óbice à alienação de imóvel de titularidade do executado à época em que perfectibilizada.
5. Cenário de previsível insolvência ou arguição de operação volvida à denominada blindagem patrimonial, mas não subsistente os elementos objetivos indicativos e indutores da ocorrência de fraude à execução, conforme individualizado pelo legislador processual (CPC, art. 792), transcende o alcance do debate passível de ser travado no ambiente da fraude à execução, inclusive porque tem palco adstrito à própria ação na qual arguida, desafiando aludida formulação, se o caso, o manejo de instrumento apropriado para desconstituição de ato de disposição realizado pelo executado não enquadrável como fraude à execução.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.